Tribunal: CARF
Processo: 13839.909902/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909902/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.911 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909902/2012-44
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909902/2012-44

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 42020893, emitido
eletronicamente
em
03/01/2013,
referente
ao
PER/DCOMP
no
25745.88009.211112.1.3.04-3736.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor de
R$18.175,44, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 25/08/2010.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei
no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, o que se segue:
- que a alegação de que não restou crédito disponível não pode ser entendida
como fundamento para o DD;
- que a autoridade administrativa quedou-se inerte na análise de qualquer
situação que legitima o crédito postulado;
- que o processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação própria
e deve ser observada pela autoridade julgadora;
- que a Lei 9784, de 1999, no art. 2, inciso VIII, dispõe, entre outros, sobre os
princípios da legalidade, motivação e observância das formalidades;
- que a autoridade não se deu nem sequer ao trabalho de motivar seu
despacho;
- que se torna evidente que a não homologação desta compensação ocorreu por
uma questão de sistema de informática, porque o crédito propriamente dito
nem sequer foi apreciado;
- que a autoridade administrativa limitou-se a verificar se o pagamento
realizado estava disponível em seus sistemas;
- que diversas situações que acarretariam na restituição do valor recolhido,
seja pela inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato
na apuração do imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte a
reduzir valores da base de cálculo, hipóteses que são regulamentadas pela IN
1.300/2012;
- que a autoridade administrativa furtou-se em analisar qualquer das
possibilidades que ensejaria a restituição postulada;
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909902/2012-44

- que simplesmente não homologar a compensação sem explicar os motivos da
suposta indisponibilidade do crédito, torna a decisão totalmente nula, por não
oferecer os elementos necessários para que a empresa possa promover sua
defesa e a prova da existência deste crédito;
- que houve cerceamento de direito de defesa, porque a autoridade nem sequer
intimou a empresa a prestar os esclarecimentos necessários;
- em observância ao princípio constitucional da eficiência, a administração
está obrigada a intimar o interessado a fazer os esclarecimentos necessários e
comprovar o alegado, sempre que lhe restar dúvidas;
- que ficou impossibilitada a oportuna apresentação de prova do direito
alegado, já que nem a autoridade administrativa sabe o motivo do
indeferimento, tampouco a impugnante;
- há de ser aplicada a regra autorizadora da produção posterior de provas,
para o momento em que a lide esteja delineada em seus termos.
Ao final, pede-se que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, que seja acatada a preliminar de nulidade, que sejam promovidas as
diligências necessárias à comprovação do crédito, que este seja reconhecido e
que a compensação seja homologada.

A 2a Turma da DRJ de Belo Horizonte julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por ausência de provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado. Inconformada,
a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, as mesmas matérias apostas na
manifestação de inconformidade e ao fim pugna pelo provimento do Recurso.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909902/2012-44

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de direito creditório líquido e certo, conforme atestado
pela instância a quo.

2
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909902/2012-44

Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios que provoquem
o mínimo de dúvida sobre a atividade do Fisco ao não homologar o crédito pleiteado. A
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.909902/2012-44

Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como escrita contábil com os lançamentos do período de apuração. Contudo, não existem
provas referentes ao quantum do faturamento do período de apuração para que se possa apurar a
base de cálculo e, consequentemente, a veracidade da alegação de recolhimento a maior.
Sabe-se que a Dcomp é instrumento constitutivo débito tributário no qual cabe ao
contribuinte demonstrar por meio prova idôneo e robusto a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp, não há dúvidas que poderia ou pode
comprová-lo documentalmente nos autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à
Recorrente no contencioso administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas
tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou
ativamente da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus
lhe incumbia.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital